Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-37.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711388-37.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões da apelação, conforme determinado na decisão de ID n. 48956946. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Por fim, façam vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator